Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE A IPTU/TLP. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CESSÃO DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO COMUNICADA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inaplicável a norma disposta no § 1o do art. 81 Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), segundo a qual o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Isto porque não restou configurada a hipótese de conexão entre o presente feito e os embargos à execução indicado pela recorrente, tendo em vista que os títulos executivos são distintos.
2. Inexiste vício de nulidade da sentença por “ausência de prestação jurisdicional”, sob o argumento de que teria se baseado em norma não existia ao tempo do fato gerador da obrigação tributária, uma vez que tal arguição diz respeito ao próprio mérito recursal, pois eventual inaplicabilidade de norma ao caso concreto não conduz à cassação da sentença por error in procedendo (erro de procedimento), mas na sua reforma por erro de julgamento (error in judicando).
3. Nos termos dos art. 34, do Código Tributário Nacional e art. 5o, do Decreto Lei n. 82/66, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
4. Lado outro, a Taxa de Limpeza Pública (TLP) tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de natureza pública, prestados efetivamente ao contribuinte, que é considerado como o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel (artigos 2o e 3o, da Lei no 6.945/81).
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.073.846/SP sob a sistemática de recurso repetitivo, decidiu que a obrigação tributária com relação ao IPTU acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, em razão de sua natureza propter rem, e nas hipóteses em que, verificada a contemporaneidade do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos “coexistentes”.
6. No caso sub examen, em que pese a transferência da posse do imóvel pela parte executada, esta deixou de comunicar a Fazenda Pública acerca da alteração na respectiva titularidade, o que a torna corresponsável pela obrigação tributária quanto ao pagamento do IPTU/TLP, nos termos das normas de regência.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.